Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a antecipação da tutela, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ante eventual preclusão e intempestividade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46